Tribunal: TJBA
Processo: 0000647-97.2011.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000647-97.2011.8.05.0194 – Comarca de Pilão Arcado/BA Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça Apelado/Defensor Dativo: Dr. Israel Dave Souza Borges Viana (OAB/PE: 39.857) Origem: Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado/BA Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, §2°, INCISOS II E IV, C/C ARTIGOS 14, INCISO II, E 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DA SENTENÇA, NA PARTE QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DE UM GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INACOLHIMENTO. ATUAÇÃO DO GRUPO ESPECIALIZADO RESTRITA À SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. ADVOGADO DATIVO QUE EXERCEU A DEFESA DO RÉU APENAS PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. ALEGATIVA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INALBERGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO NO QUAL O ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO. DEVIDA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DAS LEIS Nº 1.060/50 E Nº 8.906/94. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR A VERBA. SENTENÇA QUE SE CONSTITUI EM TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. PLEITO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR COMPATÍVEL COM A EFETIVA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor do Defensor Dativo Dr. Israel Dave Souza Borges Viana (OAB/PE: 39.857) para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios - no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - em favor do advogado dativo Dr. Israel Dave Souza Borges Viana (OAB/PE: 39.857) nomeado para o patrocínio da defesa do Réu. II - Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Rosivaldo Rodrigues, juntamente com os corréus Wilton de Medeiros Santos e Valdiperes de Medeiros Teixeira, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigos 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal (Id. 92597356), a qual fora recebida na data de 02/12/2009 (Id. 92598226). Determinada a citação do denunciado para oferecer Resposta à Acusação, o Oficial de Justiça certificou que “DEIXEI DE CITAR O Sr. ROSIVALDO RODRIGUES, pois o mesmo encontra-se preso em DIADEMA – SP, segundo sua genitora” (Id. 92598232), tendo sido expedido edital de intimação (Id. 92598251). Em decisão de Id. 92598258, o Magistrado a quo determinou a cisão do processo em relação ao réu Rosivaldo Rodrigues, bem como a suspensão do feito e do prazo prescricional, haja vista sua citação por edital, assim como a decretação da sua custódia preventiva. No dia 31/07/2012, o Juízo primevo relaxou a prisão do réu por excesso de prazo (Id. 92598265). Determinada a intimação do acusado para apresentar resposta à acusação (Id. 92598282), embora devidamente intimado (Id. 92598284), não constituiu advogado, tendo o Magistrado a quo nomeado o Dr. Israel Dave Souza Borges Viana (OAB/PE: 39.857) como advogado dativo do réu (Id. 92598286). O aludido defensor ofereceu resposta à acusação (Id. 92598288). Em 30/04/2025, o Juiz de primeiro grau declarou extinta a punibilidade do réu, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal (Id. 92598308). Opostos Embargos de Declaração pela Defesa, requerendo o arbitramento de honorários advocatícios (Id. 92598311), os quais foram acolhidos pelo o Magistrado primevo, tendo sido arbitrados honorários advocatícios no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o defensor dativo nomeado e atuante no processo, a serem pagos pelo Estado (Id. 92598314). III - Irresignado, o Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação, suscitando, em suas razões (Id. 92598319), preliminarmente, a nulidade da sentença, na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos (Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri), não sendo adequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade do decisio recorrido, apontando a inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ademais, que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios e que a sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando, ainda, o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994. Postula, ao final, o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado, “adotando os parâmetros objetivos já traçados por outros Estados em tabelas elaboradas para esse fim específico (diferentemente da tabela da OAB)”. IV - Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade do capítulo da sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da criação, pela Defensoria Pública, do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri – Júri Itinerante –, sob o argumento de que seria inadequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. A Defensoria Pública do Estado da Bahia, em sua Resolução de nº 011/2019, criou um Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri, composto por equipes de 12 (doze) defensores públicos cada, limitadas a 144 (cento e quarenta e quatro) processos por ano (art. 4º, § 2º), em substituição cumulativa, cabendo à Coordenação Criminal a função de oficiar à Corregedoria do Tribunal de Justiça, bem como aos juízos das comarcas que não possuam defensores públicos, informando a existência do grupo, solicitando, ainda, cópia dos processos prontos para julgamento e com data de plenária designada (art. 3º, “b”). Desse modo, observa-se que se trata de atuação ainda limitada e precária, sujeita à disponibilidade dos integrantes da equipe e restrita apenas à sessão plenária, o que exigiria do magistrado a nomeação de defensor dativo para todas as demais etapas do procedimento escalonado do Júri. Na situação em apreço, verifica-se que a nomeação do defensor dativo se restringiu à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, com atuação apenas para o oferecimento de resposta à acusação. Isto posto, rejeita-se a sobredita preliminar. V - No que concerne à preliminar de inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que se confunde com o mérito do recurso de Apelação, razão pela qual será analisada no momento oportuno, juntamente aos demais argumentos tecidos pelo Recorrente. VI - De igual modo, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a condenação ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo ocorreu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação. Como se sabe, o Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. Ademais, ao contrário do que sustenta o Apelante, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 – Estatuto da OAB –, que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, fato este constatado nos autos. VII - Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível. VIII - Importa frisar que, inexistindo Órgão da Defensoria Pública na Comarca, não se desincumbe o Estado do dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, agindo acertadamente o Juízo a quo ao designar defensor dativo e, na sentença, arbitrar honorários advocatícios. A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria. IX - A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Confira-se: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.” (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal. Nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso. X - Não merece guarida, também, a alegativa de que o juízo criminal não seria competente para arbitrar honorários advocatícios, pois a fixação de tal verba é relativa à atuação do causídico no processo em que foi designado, possuindo o Juízo perante o qual tramitou o feito melhores condições para proceder ao arbitramento dos honorários, em razão da sua proximidade com a causa. Sobre o tema, cumpre frisar que a E. Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários em favor de advogado dativo em sentença penal, em ação na qual o próprio Estado é autor, decisio este que, conforme já exposto, constitui título executivo líquido, certo e exigível. XI - Importante consignar que, a despeito do esforço argumentativo do Apelante, não há que se falar em ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, que só é aplicável quando existente, na localidade, serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, o que não é a hipótese dos autos. XII - No que diz respeito ao Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça, insta salientar que a Terceira Seção da E. Corte de Cidadania, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. Desse modo, segundo o posicionamento consolidado no STJ, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais da OAB para a fixação dos honorários advocatícios em prol do defensor dativo, nada impede que o Julgador delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e reflita o labor despendido pelo advogado. Outrossim, apesar de outros Estados terem optado pela elaboração de tabelas de honorários específicas para essa finalidade, inexiste obrigatoriedade, dispondo cada unidade federativa de sua própria autonomia. XIII - Na hipótese vertente, não há que se falar em inobservância do Tema Repetitivo n.º 984, do STJ, na medida em que o Juiz a quo fixou os honorários, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo defensor dativo. XIV - De outro lado, razão assiste ao Estado da Bahia quanto ao pedido de redução da verba honorária arbitrada pelo Magistrado singular. In casu, verifica-se que o Apelado Dr. Israel Dave Souza Borges Viana (OAB/PE: 39.857) foi nomeado como Defensor Dativo em 12/01/2024 (Id. 92598286) para o patrocínio da defesa da Réu Rosivaldo Rodrigues, com atuação restrita à apresentação de resposta à acusação, em 26/01/2024 (Id. 92598288). Por conseguinte, dada a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se reduzir o quantum fixado para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). XV - Em relação ao pleito do Apelado de condenação do ente estatal ao pagamento de honorários (por sua atuação em sede recursal), razão não lhe assiste. Cumpre registrar que, além das contrarrazões não se afigurarem via própria para a formulação de pedidos recursais (vide STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.035.615/SP, DJe de 9/3/2023), é certo que o Defensor Dativo - ao oferecer contrarrazões ao Apelo interposto pelo Estado da Bahia - está atuando em causa própria e não na defesa do Acusado (o que justificou a fixação dos honorários por sua atuação em primeiro grau). XVI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela ausência de necessidade de intervenção. XVII - PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor do Defensor Dativo Dr. Israel Dave Souza Borges Viana (OAB/PE: 39.857) para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000647-97.2011.8.05.0194 provenientes da Comarca de Pilão Arcado/BA, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia, e, como Apelado, o defensor dativo, Dr. Israel Dave Souza Borges Viana (OAB/PE: 39.857). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor do Defensor Dativo Dr. Israel Dave Souza Borges Viana (OAB/PE: 39.857) para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.